Tribunal: TJMT
Processo: 1023149-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023149-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), SHIRLEY MARTINS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 729.335.501-72 (AGRAVANTE), SABRINA SANTOS JARDIM - CPF: 064.536.171-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da
parte.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SHIRLEY MARTINS DOS SANTOS SOUZA

contra decisão de ID.
164805694, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
na
Ação de indenização por Danos Morais e Materiais n° 1002561-77.2024.8.11.0059
, que move em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, e que, indeferindo a gratuidade de justiça, determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 290 do CPC/2015.

Em síntese, aduz que se encontra em estado de hipossuficiência financeira, não dispondo de recursos econômicos suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família.

Alega ainda, que a negativa da gratuidade de justiça importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito
suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID. 234408682, que determinou a parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição econômica.

Em atenção
à
determinação supra,
a
agravante

juntou
documentação comprobatória de sua atual condição econômica.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam e não àqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela agravante, nota-se, desde logo, ser caso de
desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que o agravante não demonstrou, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao
revés, após consulta ao sistema RENAJUD
(ID. 234167182, p. 87/88)
, foi verificado que a ora agravante é proprietária de um automóvel Toyota Hilux, modelo 2017, que possui valor de tabela FIPE avaliado em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais),
fato que torna evidente a saúde financeira da recorrente.

De se ressaltar ainda, que, conforme Declaração de IRPF do exercício 2023 (ID. 234167182, p. 20/29), a agravante desempenha atividade lib
eral ou autônoma sem vínculo empregatício, de
modo que a CTPS a
cos
tada ao ID
234167182, p. 73
sem registros não representa indicativo de precariedade econômica.

Outrossim, insta salientar que as faturas de energia de ID. 234167182, p. 36/56
que a agravante possui consumo médio de 711 kwh.

Deste modo, considerando que a Resolução nº 485/2002 da ANEEL, que regulamenta o disposto no Decreto nº 4.336/2002, estabelece como “unidades de baixa renda” aquelas com consumo mensal de 80 a 220 kWh, é possível concluir que a parte agravante, com um consumo médio bem acima da média da ANEEL, demonstra a utilização de aparelhos eletrônicos com consumo incompatível com a pretendida benesse.

Por fim, apesar de não poder, por si só, ser utilizado como fundamento ao indeferimento da gratuidade de justiça, há que se ressaltar o fato de que a parte agravante está sendo patrocinada por advogado especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe. 4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.” (N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024